Tribunal: TJDFT
Processo: 0730696-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais.

2. A Resolução no 232/2016 do CNJ e a Portaria Conjunta no 101/2016 só têm aplicabilidade quando a parte responsável pelo pagamento dos honorários é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos.

3. Nos termos do artigo 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.